Tribunal: TJDFT
Processo: 0727638-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TERMO ADITIVO. LEI 8.906/1990. AUSÊNCIA DE PRAZO DE VIGÊNCIA NA MODIFICAÇÃO EMPREENDIDA. INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS ARTS. 112 E 113 DO CÓDIGO CIVIL. DESPESAS PROCESSUAIS. PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA. ART. 86 DO CPC. APELAÇÃO DA EXEQUENTE CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO EXECUTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A embargada (contratada) firmou com o embargante (contratante) contrato de prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica. No dia subsequente, foi celebrado termo aditivo, passando a obrigação de pagamento de 12 (doze) parcelas de R$1.058,80 (um mil e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), entre janeiro e dezembro de 2019, que totalizariam R$12.705,60 (doze mil setecentos e cinco reais e sessenta centavos), para uma única parcela de R$17.000,00 (dezessete mil reais), a ser paga em 10/1/2019. E, não obstante o termo aditivo declarar suprimidos os prazos previstos no contrato originário, não foram estabelecidos novos prazos de vigência.

2. Diante do rompimento do vínculo contratual com um mês da assinatura, a contratada ajuizou execução de título extrajudicial, objetivando receber R$17.000,00 (dezessete mil reais), mais multa contratual de 10% (dez por cento), prevista na avença.

3. Opostos embargos à execução, a embargada/executada suscitou preliminar de vício de representação, ao argumento de que a procuração outorgada pela sociedade empresária ao advogado constituído seria inválida, pois subscrita por pessoa que não mais detinha poderes para representá-la.

4. A procuração questionada foi outorgada por Lívia Machado Barreto, nomeada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF como administradora provisória da sociedade Instituto Educação Transformadora Ltda. - ME, na ação de dissolução parcial de sociedade n. 0700650-28.2019.8.07.0015. Muito embora ao tempo da assinatura da procuração tivesse pedido seu desligamento da embargante, o citado Juízo ainda não tinha decidido a respeito. Portanto, hígida a procuração outorgada e, por conseguinte, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por vício de representação processual, e extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito.

5. Conquanto o termo aditivo tenha estipulado a supressão da cláusula 2, caput e parágrafo único, do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, justamente a parte que tratava da vigência do instrumento, pelo prazo de 1 (um) ano, com início em 1/1/2019 e término em 31/12/2019, com prorrogação automática, por igual período, na hipótese de não haver manifestação para sua extinção, deve ser prestigiado o raciocínio empreendido pelo Juízo de origem.

6. Isso porque o termo aditivo não tratou do prazo de vigência do contrato, muito embora conste do seu objeto: “Competirá à CONTRATADA prestar serviço de assessoria e/ou consultoria jurídica, independente de contencioso judicial, e/ou análise de todo e qualquer contrato referente à Contratante, desde que solicitado” (ID 26100799, p. 53).

7. Por se tratar de contrato de prestação de serviço continuado, sem delimitação específica dos serviços pactuados e prazos de duração e de pagamento, o negócio jurídico em apreço deve ser interpretado em consonância com as disposições dos arts. 112 e 113 do Código Civil, e, nessa medida, adotar o período estipulado no contrato originário, tal como o fez a sentença apelada. Consequentemente, o valor total do contrato deve corresponder ao prazo de 1 (um) ano de serviços prestados.

8. Exigir o pagamento integral do contrato, extinto cerca de um mês após a sua celebração, como pretende a contratada, representaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Assim, acertado o entendimento do Juízo de origem no sentido de dividir o montante global de R$17.000,00 (dezessete mil reais) por 12 (doze), para calcular o valor mensal da contratação, ou seja, R$1.417,00 (mil quatrocentos e dezessete reais)/mês.

9. Tendo em vista que a contratada recebeu a quantia de R$1.053,55 (um mil e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) no dia 17/1/2019 (ID 26100799, p. 57), faz jus ao recebimento da diferença, ou seja, R$363,45 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

10. Deve ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) prevista na cláusula 3 do termo aditivo, sobre o valor total do contrato, o que representa R$1.700,00 (mil e setecentos reais). Consequentemente, escorreita a quantia arbitrada pelo Juízo de origem, como pertinente, no total de R$2.063,45 (dois mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

11. Com relação aos ônus de sucumbência, a petição inicial da execução apresentou como devido o montante de R$18.549,00 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e nove reais), ao passo que foi reconhecido como correto o valor de R$2.063,45 (dois mil sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), o que corresponde a 12% (doze por cento) do pretendido. Assim, deve ser reformada a sentença, nesse ponto, para determinar que a embargada/exequente arque com 88% (oitenta e oito por cento) das despesas processuais e o embargante/executado com 12% (doze por cento), na forma do art. 86 do CPC.

12. Quanto aos honorários advocatícios, mantem-se a sentença, porque observado o regramento do art. 85, § 2o, do CPC, ao determinar que deverá “a parte embargante pagar o percentual de 10% sobre o valor reconhecido como crédito da embargada, enquanto que a parte embargada deverá pagar 10% sobre a diferença do que ela pediu na execução e o valor que foi reconhecido como direito”.

13. Recurso do embargante/executado conhecido e parcialmente provido. Recurso da embargada/executante conhecido e desprovido.